Tribunal: TJES
Processo: 0112833-43.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0112833-43.2011.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: KATIA MAURA CAMPOS TEIXEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NÃO DEMOSTRADA – RECURSO PROVIDO.

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador tão somente quando o contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 20, da Constituição Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0112833-43.2011.8.08.0012

APELA
NTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

A
PELA
D
O
:
KATIA MAURA CAMPOS TEIXEIRA

RELATOR:
Des. Convocado Aldary Nunes Junior

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da sentença (fls. 85/94 dos autos de origem) proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cariacica, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ajuizada por KATIA MAURA CAMPOS TEIXEIRA, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 01/07/2008 a 28/02/2011 e condenando o ente municipal ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como das férias acrescidas de um terço constitucional e do décimo terceiro salário.

Em suas razões recursais (id 8418107), o Município Apelante sustenta que a sentença incorreu em erro ao condená-lo ao pagamento de verbas trabalhistas adicionais além dos dias efetivamente trabalhados, em especial o décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. Argumenta que a Apelada foi contratada sob regime de designação temporária, em modalidade específica e autorizada pela Constituição Federal, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, sem aprovação prévia em concurso, o que afasta o direito às verbas típicas do regime celetista. Aduz que, ainda que houvesse nulidade do vínculo, os únicos direitos devidos à parte contratada seriam os salários pelos dias trabalhados e os depósitos do FGTS, nos termos da jurisprudência consolidada. Ao final, o Município Apelante requer a reforma da sentença.

Contrarrazões da parte Apelada no id 8418116, pugnando o desprovimento do recurso.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
(data na assinatura do ato).

Des. Convocado Aldary Nunes Junior

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0112833-43.2011.8.08.0012

APELA
NTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

A
PELA
D
O
:
KATIA MAURA CAMPOS TEIXEIRA

RELATOR:
Des. Convocado Aldary Nunes Junior

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da sentença (fls. 85/94 dos autos de origem) proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cariacica, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ajuizada por KATIA MAURA CAMPOS TEIXEIRA, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 01/07/2008 a 28/02/2011 e condenando o ente municipal ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como das férias acrescidas de um terço constitucional e do décimo terceiro salário.

Em suas razões recursais (id 8418107), o Município Apelante sustenta que a sentença incorreu em erro ao condená-lo ao pagamento de verbas trabalhistas adicionais além dos dias efetivamente trabalhados, em especial o décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. Argumenta, ademais, que a Apelada foi contratada sob regime de designação temporária, em modalidade específica e autorizada pela Constituição Federal, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, sem aprovação prévia em concurso, o que afasta o direito às verbas típicas do regime celetista. Aduz que, ainda que houvesse nulidade do vínculo, os únicos direitos devidos à parte contratada seriam os salários pelos dias trabalhados e os depósitos do FGTS, nos termos da jurisprudência consolidada. Ao final, o Município Apelante requereu a reforma da sentença.

Acerca da questão, sobreleva destacar não ser nova a matéria no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo que, desde o julgamento do “incidente de uniformização de jurisprudência nº 064.080.016.518”, firmou o entendimento no sentido de ser devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário,
ex vi
do disposto no art. 19 – A, caput, da Lei Federal nº 8.036/90:

“Art. 19 – A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Referido entendimento foi sedimentado na Súmula nº 22, do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

Não se pode olvidar, ainda, que o posicionamento encampado pelo Egrégio Tribunal Pleno, desta Corte Estadual de Justiça, teve como supedâneo o julgamento, no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, do recurso extraordinário nº 596.478, em regime de repercussão geral, cujo voto vencedor foi proferido pelo Exmº. Sr. Ministro Dias Toffoli, rechaçando, em definitivo, a tese de inconstitucionalidade do art. 19 – A, caput, da Lei Federal nº 8.036/90. Eis a ementa do referido aresto:

“Recurso Extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (grifo nosso)

Não obstante, há que se consignar que a aplicação do art. 19 – A, caput, da Lei Federal nº 8.036/90, somente se afigura cabível nas hipóteses em que for declarada a nulidade do contrato administrativo de natureza temporária, na forma do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Em tal contexto, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consolidou a orientação jurisprudencial no sentido de que deve ser reconhecida a nulidade dos contratos temporários cujas sucessivas renovações caracterizem violação ao disposto no art. 37, inc. II e IX, da Constituição Federal, consistindo verdadeira burla à imposição constitucional de realização de concurso público.

Nesse sentido, o julgamento do recurso de apelação nº 0092127-04.2010.8.08.0035, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho foi assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - VERBAS TRABALHISTAS RESCISÓRIAS – COISA JULGADA – ARTIGO 515, §3º, DO CPC - PRESCRIÇÃO - FGTS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - NULIDADE DO VÍNCULO - DIREITO AO RECEBIMENTO – DIREITOS SOCIAIS - HONORÁRIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. O STJ tem, reiteradamente, entendido que na contratação temporária, uma vez verificada a abusividade das renovações do vínculo sui geniris - com a demonstração de que há permanência além de qualquer prazo razoável da relação profissional com o ente público, que ampara toda e qualquer contratação pelo inciso IX do artigo 37 da Constituição da República - há que se considerar a nulidade deste contrato.

4. No intuito de sancionar o mau administrador que subverte a finalidade da mencionada permissão constitucional e também para indenizar o trabalhador que, sem ter ciência, foi contratado de maneira ilegal, tem-se admitido que a Administração seja compelida a recolher os valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS pelo tempo em que perdurar a relação, a teor do artigo 19 da Lei n.º 8.036⁄90.

(...)”

Feitas essas considerações e volvendo os olhos ao caso concreto, tenho que não restou comprovada qualquer ilicitude na relação jurídica firmada pelas partes. Examinando os documentos dos autos, em especial a Declaração de Tempo de Serviço (fls. 10 dos autos de origem), verifica-se que a Apelada foi contratada para a função de Auxiliar de Serviços Educacionais em quatro contratos distintos, com períodos específicos, conforme descrito a seguir: (i) 01/07/2008 a 31/12/2008; (ii) 05/01/2009 a 23/07/2009; (iii) 24/07/2009 a 31/12/2009; (iv) 04/01/2010 a 30/04/2010.

Da soma de referidos períodos, constata-se que o período trabalhado pela ora Apelada, na função de Auxiliar de Serviços Educacionais, foi inferior a dois anos, dentro, portanto de período razoável para atender a necessidades excepcionais da Administração Pública.

Destaco que o quinto período a que se faz menção nos autos, 01/05/2010 a 28/02/2011, correspondeu ao exercício de função de Auxiliar Administrativo, não se prestando, portanto, para ser comunicado com os demais períodos trabalhados como Auxiliar de Serviços Educacionais, haja vista se tratar de funções distintas.

Assim sendo, considero estar descaracterizada uma noção de continuidade que pudesse transformar essas contratações temporárias em vínculo permanente. Isso por que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ), a configuração de vínculo único ocorre quando há renovações sucessivas e automáticas, sem solução de continuidade, e quando o serviço prestado, por sua natureza, não se enquadra em necessidade temporária de excepcional interesse público.

Nesse mesmo sentido é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, do julgamento da apelação cível n° 0018150-65.2017.8.08.0024, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE NULIDADE DO VÍNCULO CARGO COMISSIONADO TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO PARA CELESTISTA IMPOSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS E DEMAIS VERBAS RESCISÓRIAS TRABALHISTAS RECURSO PROVIDO REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. É devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. 2. A mera contratação temporária não é apta a ensejar o recebimento do FGTS pelo requerente, sendo necessário, para tanto, a existência de sucessivas renovações, o que não ocorreu no caso. 3. Não se aplica a legislação trabalhista ao vínculo que é estabelecido entre a Administração Pública e o servidor que é nomeado para cargo comissionado, já que esta relação é de natureza jurídica administrativa. 4. Neste diapasão, apesar de reconhecer a irregularidade da contratação, não ocorre a desnaturação da relação jurídica e, tampouco, a transmudação do vínculo administrativo em trabalhista. 5. Portanto, não se mostra cabível o pagamento de parcelas relativas ao FGTS e as demais verbas rescisórias trabalhistas. 6. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.”

Destarte, tenho que a sentença deve ser reformada, a fim de se reputar válida a contratação temporária da Apelada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Prejudicada a remessa necessária.

Inverto os ônus sucumbenciais, com a ressalva de estar a Apelada amparada pela gratuidade de justiça.

Vitória-ES,
(data da assinatura do ato).

Des. Convocado Aldary Nunes Junior

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação e julgar prejudicada a remessa necessária.